Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTOS SEPARADOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PERSISTÊNCIA.
1. Diante do reconhecimento da conexão entre ação de usucapião e ação de imissão de posse e considerando-se que o risco de decisões contraditórias persiste, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por inobservância do julgamento conjunto.
2. Não se conheceu da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e deu-se provimento ao apelo da autora.